Tribunal: TJBA
Processo: 0517163-93.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517163-93.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: A. BISPO MACEDO BAR E LANCHONETE LTDA

Advogado(s)
:
MOYSES MAIA FONTES FILHO, LUCAS OLIVEIRA ARAUJO

APELADO: CENTRO ESPANHOL

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO COSTA SANTOS, RENIVALDO SOARES RODRIGUES FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL/AGRAVO INTERNO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA EM PRIMEIRO GRAU. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu de apelação interposta contra decisão de primeiro grau que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução.

Existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão que reconheceu o erro grosseiro na interposição de apelação em lugar de agravo de instrumento e afastou a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A controvérsia sobre o recurso cabível foi expressamente enfrentada no acórdão. A decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade possui natureza interlocutória, sendo adequado o agravo de instrumento. Ausência de dúvida objetiva diante da jurisprudência pacífica sobre o tema. Pretensão de rediscussão do mérito incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Embargos de declaração rejeitados. Não há vício no acórdão que reconheceu erro grosseiro na interposição de apelação contra decisão interlocutória que determinou o prosseguimento da execução, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos legais e jurisprudência:Código de Processo Civil, arts. 1.022, 932, III, e 1.015. Superior Tribunal de Justiça, AgInt nos EDcl no REsp 1.750.183/CE; AgInt no AREsp 1.970.929/RJ.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração em Agravo Interno nos autos da Apelação Cível de n.
0517163-93.2015.8.05.0001
, em que figuram como embargante A. BISPO MACEDO BAR E LANCHONETE LTDA e como embargado CENTRO ESPANHOL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões,